Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737340-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OYAMOTA DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OYAMOTA DO BRASIL S/A, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposta por PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Apesar das alegações dos requeridos, não há qualquer impedimento na desconsideração da personalidade jurídica em mais de uma oportunidade, pelo fundamento do artigo 28 do CDC. A relação reconhecida neste processo, em sentença transitada em julgada, é de consumo, independentemente de haver ou não contratado serviços das demais empresas do alegado grupo econômico da executada que, embora seja uma construtora e possua, em tese, diversos imóveis, não foi capaz de indicar bens penhoráveis para satisfazer sua dívida que, inclusive, alcançou o patrimônio de seus sócios, sendo infrutíferas todas as medidas de constrição de bens até o presente momento. Assim, por mostrar-se um verdadeiro obstáculo ao ressarcimento do exequente, fez-se necessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobre a qual não se aplica o art. 50 do Código Civil, por tratar-se de, ressalto mais uma vez, relação de consumo entre as partes originais deste processo. Há evidências concretas que as requeridas integram o mesmo grupo econômico que a executada original, principalmente pelo fato de possuírem exatamente os mesmos sócios e atuarem em ramos de atividades complementares. Nesse aspecto, os réus não apresentaram qualquer prova que pudesse desconsiderar tais indícios e, frise-se novamente, não apresentaram qualquer bem à penhora. Destaco que o executado ROBERTO KATAOKA OYAMA FILHO constituiu EIRELI, ou seja, nova pessoa jurídica, há cerca de um ano, quando supostamente não possuía qualquer bem penhorável para pagar seu débito, o que claramente não parece correto. Pelo acima disposto e pela verossimilhança das alegações do exequente de que as empresas pertencem a grupo econômico e, ainda, atuam de forma conjunta em prestações de serviço e prepostos, estão preenchidos os requisitos do art. 28, §§2oo e 5o do CDC, razão pela qual JULGO PROCEDENTE novo incidente de desconsideração para incluir no polo passivo as empresas OYAMOTA DO BRASIL S/A e R K OYAMA FILHO EIRELI. Anote-se, inclusive os patronos dos novos executados. Intime-se o exequente a apresentar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens passíveis de penhora, prazo de 15 dias.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de pedido de cumprimento de sentença em desfavor da empresa META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na qual houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo os sócios da empresa. Afirma que, diante da não localização de bens penhoráveis em nome dos sócios, o exequente/agravado formulou novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar outras empresas, dentre as quais a agravante, sob fundamento de caracterização de grupo econômico, o qual foi deferido. Argumenta que os requisitos para a desconsideração da personalidade não foram demonstrados, pois não há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustenta, também, que não mantém relação alguma com o agravado, não sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, e que não há configuração de grupo econômico com a empresa devedora, pois a agravante atua em ramo diverso e possui quadro societário diverso. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, em uma primeira análise, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica é regida pelo art. 50 do Código Civil, o qual prevê como requisitos indispensáveis para sua efetivação a demonstração de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Contudo, em relações de natureza consumerista, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê menos requisitos para o deferimento da medida, por se tratar de lei especial em relação ao Código Civil. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (grifos nossos). Dessa forma, para que a desconsideração seja autorizada, basta que a personalidade jurídica seja empecilho para ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, dispensada a análise dos requisitos gerais previstos no Código Civil. A medida pode alcançar não apenas o patrimônio individual dos sócios, mas também de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico. No caso em análise, levanta três teses para postular a reforma da decisão agravada: 1) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; 2) não cumprimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil e; 3) inexistência de grupo econômico com a empresa devedora. Sobre a primeira tese, há de se destacar que a relação existente entre o exequente/agravado e a empresa executada nos autos originários, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é de natureza consumerista, conforme declarado na r. sentença proferida nos autos originários (ID Num 36459754), transitada em julgado. Igualmente, nota-se que a personalidade jurídica cuja desconsideração foi determinada é da mencionada empresa, não da agravante. Assim, não é necessária a existência de qualquer espécie de relação entre o consumidor/agravado e a empresa ora agravante, para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à hipótese. Por consequência, fica afastada a segunda tese, pois, como visto, a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração dos requisitos elencados no art. 50 do Código Civil. Por fim, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, verifico que há evidências de que a agravada integra o mesmo grupo econômico que a executada original, pois atuam em ramos de atividades complementares e possuem sócios integrantes da mesma família. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Deve ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovada a ocorrência de desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos notadamente do artigo 50 do CC, entre outros normativos que informam o instituto em referência. A constituição de outra(s) empresa(s) por membros de uma mesma família, com evidente rodízio entre eles, aliada a outras circunstâncias e condutas, no caso, especificamente, em destaque, a de redirecionar o pagamento de serviços prestados pela empresa executada a outra(s) daquela(s) indicada(s) reforça a conclusão de que houve constituição de grupo econômico familiar e é suficiente para caracterizar, nesse contexto, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308158, 07185572720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifo nosso) Assim, nessa análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2021 17:38:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora